Tribunal: TJDFT
Processo: 0009585-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009585-66.2007.8.07.0000 CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 8 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador